Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744605-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREMILDA DA CONCEICAO MARTINS FARIAS, FERNANDA MARTINS DE FARIAS AGRAVADO: ANACELIA DE ARAUJO ROCHA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cremilda da Conceição Martins Farias e Fernanda Martins de Farias contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, processo n. 0745257-61.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos: “Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade. As autoras Cremilda da Conceição Martins Farias e Fernanda Martins de Farias ajuizaram ação de dissolução parcial de sociedade contra Anacélia de Araújo Rocha de Sousa, afirmando que a empresa Vitale Diagnósticos Veterinários foi criada para unir esforços, mas que a convivência societária se tornou inviável. Relataram que a ré, por intermédio de sua procuradora, passou a adotar condutas incompatíveis com a boa-fé, pressionando pela venda de quotas por valores desproporcionais, recusando propostas de aquisição e proferindo ameaças, o que estaria comprovado por notificações extrajudiciais. Sustentaram que houve quebra do affectio societatis, impossibilitando a continuidade da sociedade em condições normais, além de que a ré teria interferido indevidamente na gestão, inclusive com contatos diretos com clientes e fornecedores, causando riscos à imagem da empresa. Pediram a concessão de tutela de urgência para que a ré e sua procuradora se abstenham de praticar atos de gestão, administração ou ingerência em nome da sociedade, inclusive por aplicativos corporativos, bem como de manter contato com clientes, fornecedores ou parceiros, sob pena de multa. Requereram a citação da ré, a designação de audiência de conciliação ou mediação, a procedência do pedido para excluir a ré do quadro societário por falta grave ou, subsidiariamente, a dissolução da sociedade em relação a ela com a devida apuração de haveres. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A medida, por sua natureza excepcional, demanda demonstração robusta e inequívoca dos requisitos legais, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela final. No caso em análise, verifico que os elementos trazidos com a inicial não são suficientes para autorizar a medida pretendida. As autoras sustentam a quebra do affectio societatis e a prática de condutas supostamente lesivas pela sócia ré, por intermédio de sua procuradora, consistentes em ameaças, ingerência indevida na administração e posturas incompatíveis com a boa-fé. Entretanto, os documentos apresentados limitam-se a notificações extrajudiciais e registros de mensagens, que, em análise perfunctória, não evidenciam, de forma clara e incontestável, que a requerida esteja efetivamente praticando atos de gestão em nome da sociedade, tampouco que tais condutas tenham gerado dano concreto e imediato à empresa. Ademais, conforme a alteração contratual registrada na Junta Comercial, a administração da sociedade foi conferida exclusivamente a uma das autoras, de modo que eventuais atos praticados pela sócia minoritária ou por sua representante não possuem eficácia jurídica perante terceiros sem a assinatura da administradora. Essa circunstância enfraquece a alegação de risco iminente à continuidade das atividades empresariais, uma vez que o contrato social já limita a esfera de atuação da ré em relação à sociedade. Assim, embora haja indícios de desentendimentos entre as sócias e de deterioração da relação societária, tais elementos, por si sós, não bastam para a concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo quando se pretende impor restrições amplas e gravosas à sócia demandada, sem que o contraditório tenha sido oportunizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Quanto ao mais, considerando que o núcleo de conciliação deste Tribunal de Justiça está sobrecarregado e atualmente não tem datas disponíveis para a realização de audiência e que a prática tem demonstrado que nos feitos empresariais deste juízo a taxa de conciliação é de menos de 5%, deixo de designar audiência de conciliação. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa, devendo, se o caso, na resposta, manifestar de forma expressa sua concordância com o pedido de dissolução, conforme art. 603 do CPC, hipótese em que não haverá condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios e as custas processuais serão rateadas segunda a participação das partes no quadro societário. Além disso, nesse caso, a dissolução parcial será decretada de plano, e o feito passará à liquidação de haveres. Esclareço à parte ré que a concordância com o pedido de exclusão gerará tão somente dois efeitos, quais sejam, a dissolução parcial da sociedade (com a saída do réu) e a apuração de seus haveres. Assim, muito embora a demanda tenha como finalidade a ‘exclusão’ do sócio, a anuência ao pedido visa unicamente à alteração do quadro social, sem o reconhecimento automático do cometimento da falta grave. À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). Caso não se oponha diretamente ao pedido de retirada da autora, será presumida a concordância.” Inconformada, as autoras recorrem. As recorrentes alegam que a sociedade empresária Vitale Diagnósticos Veterinários foi criada para unir esforços, mas que a convivência societária tornou-se inviável em razão de condutas da agravada e de sua procuradora, que teriam pressionado pela venda de quotas por valores desproporcionais, recusado propostas de aquisição e proferido ameaças, conforme comprovado por notificações extrajudiciais. Sustentam que houve quebra do affectio societatis, impossibilitando a continuidade da sociedade em condições normais, além de ingerência indevida na gestão, inclusive com contatos diretos com clientes e fornecedores, causando riscos à imagem da empresa. A fundamentação jurídica do recurso está centrada na alegação de quebra do affectio societatis, na prática de condutas incompatíveis com a boa-fé e na necessidade de tutela de urgência para resguardar a regularidade da administração e a reputação da sociedade. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência para que a agravada e sua procuradora se abstenham de praticar atos de gestão, administração ou ingerência em nome da sociedade, inclusive por aplicativos corporativos, bem como de manter contato com clientes, fornecedores ou parceiros, sob pena de multa. Preparo no ID 77243174. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, especialmente o efeito suspensivo, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Necessário ainda que sejam observados os requisitos do art. 300 do CPC. No caso em análise, fazendo um juízo cognição sumária, apenas para o deslinde da liminar, verifica-se que, em tese, os elementos trazidos com a inicial, aparentemente, são insuficientes para autorizar a medida pretendida. Explico. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, no caso, os documentos apresentados com a exordial, aparentemente são insuficientes para justificar a medida requerida. Embora aleguem quebra do affectio societatis e condutas lesivas por parte da ré e sua procuradora, os registros se limitam a notificações extrajudiciais e mensagens, que, em análise preliminar, não comprovam de forma clara que a ré esteja praticando atos de gestão ou que tais condutas tenham causado dano imediato à empresa. Ademais, conforme a alteração contratual registrada na Junta Comercial, a administração da sociedade está formalmente atribuída a uma das autoras, de modo que eventuais atos da sócia minoritária ou de sua representante não têm eficácia jurídica perante terceiros sem a assinatura da administradora, o que reduz o risco alegado à continuidade das atividades empresariais. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos das agravantes, mas a hipótese dos autos demanda necessária instrução probatória, o que ocorrerá no momento e na instância apropriada, não sendo possível a análise aprofundada nesta via estreita de prelibação em agravo de instrumento. Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator